Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713057-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: SP Distribuidora de Alimentos Ltda Helio de Castro Pontes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0711562-26.2024.8.07.0010, assim redigida: “O arresto é medida excepcional e pressupõe que o endereço esteja correto, por isso que é o oficial de justiça quem arrestará os bens do devedor e promoverá, se o caso, a citação por hora certa. No caso dos autos, o executado não foi localizado porque se mudou, não havendo justificativa para o arresto. Intime-se o exequente para, em 10 dias, indicar o endereço em que o devedor possa ser encontrado, sob pena de extinção do feito”. Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, senão vejamos (Id. 229536629 dos autos do processo de origem): “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Dispõe o embargante que a decisão que indeferiu o arresto de bem em nome do devedor contém omissões no julgamento, razão pela qual requer seja pontualmente apreciados suas alegações. Não obstante as alegações deduzidas, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Sobre o indeferimento do arresto pretendido, este Tribunal já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. É cabível o arresto eletrônico de dinheiro via BACENJUD quando o devedor não for encontrado para citação, em razão de analogia ao disposto no art. 655-A do CPC.2. Caso o oficial de justiça não localize o devedor, é cabível o arresto de seus bens para garantia da execução, sendo que a penhora de bens possui ordem preferencial de realização, estando o dinheiro como primeira opção.3. No caso, após o exequente ter sido citado via postal para pagamento, logrou anular o ato citatório, vindo aos autos espontaneamente, pelo que suprido o ato. 3.1 Todavia, não há evidencias que denotem dilapidação do patrimônio ou dinheiro de em conta, a fim de proporcionar o deferimento da medida cautelar de arresto, na forma do disposto no art. 830 do CPC.4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1961215, 0747547-86.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANDADO DE CITAÇÃO PENDENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RISCO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 830 do CPC dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no art. 830 do CPC tem como requisito básico a ausência de localização do devedor. 2. Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual expõe a necessidade de conclusão das diligências em curso, anteriormente à realização da medida excepcional, já que não comprovada a frustração da tentativa de localização do devedor. 3. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1912014, 0724913-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Assim, não há que falar em omissão, conforme quer a parte embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Expeça-se certidão premonitória, nos termos do art. 828, do CPC, em favor da parte credora, conforme requerimento de ID 227183038 - Pág. 1. Adite-se, ainda, o mandado para ser cumprido nos endereços indicados no ID 225444097 - Pág. 2. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 70505447), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de arresto formulado na origem, diante do inadimplemento da obrigação, prevista em negócio jurídico de mútuo, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Argumenta que estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários para a concessão da referida medida, notadamente diante da possibilidade de dilapidação de patrimônio com o intuito deliberado de prejudicar o credor. Destaca que o arresto do imóvel consiste em medida necessária para a satisfação do crédito perseguido, notadamente nos casos em que o devedor não é localizado. Verbera ainda que o arresto objetiva assegurar a efetiva penhora, caso o devedor não seja citado. Acrescenta que a citação não é requisito essencial para o deferimento da aludida medida. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o arresto, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar, com natureza cautelar, consistente em arresto de imóvel, com a finalidade de assegurar a futura satisfação do crédito pretendido pela agravante. A respeito do tema convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelo recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto verifica-se que a recorrente ajuizou ação de execução em desfavor da sociedade empresária agravada e de seu sócio, com a finalidade de promover a satisfação de crédito oriundo negócio jurídico de mútuo (Id. 219290447 dos autos do processo de origem). Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela agravante está fundado, em síntese, na alegação de que a tentativa frustrada de citação do devedor permite o arresto dos bens necessários para assegurar a satisfação do crédito, nos termos da regra prevista no art. 830 do CPC. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres, tais como aquelas que revelam o intento dos agravados de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar a sociedade empresária insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de elementos de prova suficientes para a comprovação de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Aliás, não custa insistir que a pretensão da agravante consiste em obter o arresto de bem imóvel antes mesmo da citação dos devedores, medida excepcional que só pode ser deferida em casos de evidente risco de dilapidação do patrimônio ou atos contrários ao adimplemento da obrigação. Com efeito, não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO CAUTELAR. CPC. ARTS. 300 E 301. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXISTÊNCIA. CITAÇÃO APENAS DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301). 2. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial e garantir o resultado útil do processo. 3. Ausentes provas mínimas de que os apelados estejam dilapidando o patrimônio para prejudicar eventual execução, inviável o deferimento do arresto de bens. 4. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 6. Apesar dos nomes semelhantes e do mesmo endereço, a citação é ato personalíssimo (CPC, arts. 238; 239; 242 e 248, § 4o), razão pela qual a citação válida da pessoa jurídica não se estende necessariamente ao seu sócio, pessoa física, sobretudo porque há distinção de obrigações e direitos. 7. A pessoa física não foi cadastrada e devidamente citada, o que impediu o seu conhecimento e sua participação no processo, além de repercutir no prazo para contestação da pessoa jurídica (CPC, art. 231, § 1o). O prejuízo é evidente e, por conseguinte, a nulidade é insanável. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1788807, 07132636020228070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AMEAÇA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 1.1. A doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. 1.2. Não havendo elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, se fazendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão de arresto em tutela de urgência. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1728789, 07353411120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. 1. A controvérsia referente ao cumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários exige a formação do contraditório e a adequada instrução processual, sobretudo diante do reflexo em outras ações em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A parte agravante afirma que própria titularidade do direito do cedente está sendo discutida nos autos n. 5281899-90.2021.8.09.0000, em trâmite no TJGO, mediante reconhecimento de direito de ocupantes e disposição do bem, circunstância que possui aptidão para interferir no cumprimento contratual. 2. Ademais, há notícia de sucessivas práticas de atos de disposição dos supostos direitos sucessórios incidentes sobre o bem imóvel, à revelia do contrato firmado. Esta circunstância, contudo, foi prevista no próprio contrato, inclusive mediante estabelecimento de multa em benefício da parte agravante, sem que se revele necessário o bloqueio da matrícula do imóvel. Em outras palavras, a previsão sancionadora de eventual descumprimento do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários prescinde do bloqueio da matrícula para se tornar eficaz. 3. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes. 4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se ‘não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio’. (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1682620, 07377981620228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator